Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020991-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/1994 – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Verificada a omissão quanto à análise da atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, alterada pela Lei no 14.365/2022, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício apontado, esclarecendo que, mesmo considerando a obrigatoriedade de observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, o caso concreto comporta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios (R$ 31.037,47) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo embargante, considerando que sua atuação se limitou à elaboração de 7 peças processuais no período de março/2016 a novembro/2019.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 31.037,47 (trinta e um mil, trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O embargante alega que o acórdão contém omissão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e art. 85, § 20, do Código de Processo Civil, dispositivos que deveriam nortear a valoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, alterada pela Lei no 14.365/2022, determina que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Argumenta que o valor arbitrado é ínfimo e desproporcional ao vultoso valor da causa trabalhada (R$ 7.247.937,55), desconsiderando os parâmetros e limites legais dispostos no atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e nos parágrafos do art. 85 do CPC.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso quanto aos honorários advocatícios recursais em decorrência do desprovimento do recurso do embargado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão evidenciada no acórdão, arbitrando-se os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, bem como para que seja majorada a verba honorária em razão do desprovimento do recurso do embargado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão: (i) falta de enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC; e (ii) ausência de fixação de honorários recursais.

Quanto à primeira alegação, assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao manter o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, não enfrentou expressamente a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, alterada pela Lei no 14.365/2022, que passou a determinar a observância obrigatória dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Embora o acórdão tenha mencionado o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e o art. 85, § 2o, do CPC como parâmetros para a fixação dos honorários, não houve análise específica quanto à obrigatoriedade de observância dos percentuais mínimo e máximo previstos no § 2o do art. 85 do CPC (entre 10% e 20% sobre o valor da causa), conforme determina a nova redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a omissão apontada não conduz à modificação do julgado, pois considerando a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o caso comporta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, expressamente mencionado no dispositivo da Lei no 8.906/1994.

Observa-se que o § 8o do art. 85 do CPC, prevê que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o".

Embora o valor da causa seja expressivo (R$ 7.247.937,55), o proveito econômico obtido pelo embargante com sua atuação no processo não pode ser precisamente mensurado, uma vez que não houve êxito na demanda durante o período em que o escritório atuou como patrono do banco.

E conforme destacado no acórdão, o contrato firmado entre as partes previa remuneração por êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais.

Como não houve implementação das condições para o recebimento dos valores contratuais, o arbitramento judicial deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até a rescisão unilateral do contrato.

Nesse contexto, o valor de R$ 31.037,47 (trinta e um mil, trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo embargante no processo no 0000645-34.2003.8.11.0003, considerando que sua atuação se limitou à elaboração de 7 peças processuais no período de março/2016 a novembro/2019, conforme documentação juntada aos autos.

Ademais, o § 8o-A do art. 85 do CPC, também mencionado no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, estabelece que "na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

No entanto, não há nos autos informação sobre os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/MT para casos semelhantes, e a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa resultaria em montante desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo embargante.

Quanto à segunda alegação, referente à ausência de fixação de honorários recursais, também assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso do banco requerido, deveria ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para:

1) Sanar a omissão quanto à análise da atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, esclarecendo que, mesmo considerando a obrigatoriedade de observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, o caso concreto comporta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, sendo o valor arbitrado (R$ 31.037,47) adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo embargante;

2) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025